Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601051-57.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
25/02/2021
Número: 0601051-57.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601052-42.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0601051-57.2020.6.16.0061,
que julgou improcedente a representação. (Representação (pedido liminar) ajuizada pelo Partido
Republicano da Ordem Social - Pros 90 - Arapongas e Coligação Prospera Arapongas, em face de
Cilso Celestino Queiroz e Sergio Onofre da Silva, com fulcro no art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e da
Resolução nº. 23.608/2019, alegando, em síntese, que os candidatos colocaram ou autorizaram a
veiculação de propaganda eleitoral de maneira irregular, ou seja, um banner que ultrapassa as
medidas previstas (excede 0,5m2 permitido pelo art. 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/97),
caracterizando efeito outdoor, bem como ausentes o CNPJ e o CPF do contratante, nos termos do
art. 21, § 1º, da Res. 23.610/2019; Informações do banner: "Atitude para governar coragem para
transformar PSD capeta 55622 vereador"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CILSO CELESTINO QUEIROZ VEREADOR
(RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
CILSO CELESTINO QUEIROZ (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25269
766
19/02/2021 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.212

RECURSO ELEITORAL 0601051-57.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CILSO CELESTINO QUEIROZ VEREADOR
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: CILSO CELESTINO QUEIROZ
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPROCEDENTE. EFEITO
OUTDOOR
NÃO
CARACTERIZADO.
NÃO
CABIMENTO
DE
MULTA.
Num. 25269766 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:10:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920101866500000024511842
mero do documento: 21021920101866500000024511842

RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e
as coligações poderão utilizar de material
de campanha que não exceda a 0,5 m2.
2. É possível a aplicação de multa
quando a utilização de banner em
tamanho superior ao permitido configurar
efeito visual de
, o que não
outdoor
ocorreu
.
in casu
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Republicano da
Ordem social e Coligação Prospera Arapongas diante da sentença proferida pelo Juízo
da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral por propaganda irregular proposta em face de Cilso Celestino Queiroz e Sérgio
Onofre da Silva, candidatos não eleitos.
A sentença impugnada julgou a demanda improcedente, uma vez que “
trata-se de material simples, conforme se verifica pela fotografia juntada, não se
verificando qualquer uso do mesmo em quantidade expressiva; pelo contrário, trata-se
de um único banner com o nome e número do candidato sendo segurado por uma
”.
pessoa.
Em suas razões recursais (id. 18751016), os recorrentes sustentam a
ilegalidade da propaganda eleitoral, uma vez que os representados violaram as
determinações legais ao confeccionarem banner com medidas superiores a 0,5 m2
(meio metro quadrado), configurando o vedado efeito
na utilização de
outdoor
instrumentos de propaganda eleitoral.
Os recorridos apresentaram contrarrazões em id. 18751216, pugnando pela
manutenção da r. sentença.
Num. 25269766 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:10:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920101866500000024511842
mero do documento: 21021920101866500000024511842

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 21148066), opinando pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Os recorrentes visam À reforma da sentença proferida pelo Juízo da 061ª
Zona Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral
por propaganda irregular proposta em face de Cilso Celestino Queiroz e Sérgio Onofre
da Silva.
Na hipótese, os recorrentes alegam que os candidatos representados
veicularam propaganda eleitoral irregular, uma vez que é nítido o efeito
gerado
outdoor
pelo banner. Indicaram, ainda, que da simples análise do material de propaganda
eleitoral, percebe-se que o seu tamanho excede 0,5m2 permitido pelo art. 37, § 2º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97.
Com efeito, o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação de
propaganda mediante
, como bem se vê:
outdoor

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013).

A proibição de uso de
ou de engenhos similares foi
outdoors
regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no art. 26, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/19, in verbis:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
Num. 25269766 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:10:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920101866500000024511842
mero do documento: 21021920101866500000024511842

à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §
8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual
de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

No presente caso, não houve medição do artefato e os representados
afirmam que ele respeitou a dimensão legal. Confira-se o material impugnado:

Nesse ponto, anoto que se verifica pela fotografia juntada que o material
não foi veiculado em dimensões expressivas, tratando-se de um único banner, que não
é hábil a ser inserido no conceito de
. Assim, apesar de parecer ter ultrapassado
outdoor
o limite de 0,5 m2, não pode, nem de longe, afirmar que o efeito
não restou
outdoor
configurado.
Portanto, incabível a aplicação de multa. A propósito:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL APOSTA EM BEM COMITÊ GERAL DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE
4M2. ALEGAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COM EFEITO DE
.
OUTDOOR
NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO IRRISÓRIO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E PROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede
do Comitê Central de Campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2, nos termos do art. 14, § 1º, da Res.
TSE nº 23.610/2019.
Num. 25269766 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:10:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920101866500000024511842
mero do documento: 21021920101866500000024511842

2. A utilização conjunta de quatro adesivos que ultrapassam apenas 0,032m2 o tamanho
permitido não configura efeito visual de outdoor, diante de sua ínfima diferença, sequer
perceptível a olho nu.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR.
Relator: Roberto Ribas
RECURSO ELEITORAL 0600361-10.2020.6.16.0067.
Tavarnaro, Data de Julgamento: 04/12/2020).

Portanto, afasta-se o efeito visual de
no presente caso, não sendo
outdoor
possível a reforma da sentença para julgar procedente a representação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0601051-57.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA
ARAPONGAS, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CILSO CELESTINO QUEIROZ VEREADOR, CILSO CELESTINO
QUEIROZ Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: ELEICAO 2020
SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO - SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474,
MARCUS
VINICIUS
GONCALVES
CAETANO
-
PR0049649

DECISÃO
Num. 25269766 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:10:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920101866500000024511842
mero do documento: 21021920101866500000024511842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.

Num. 25269766 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:10:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920101866500000024511842
mero do documento: 21021920101866500000024511842